Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-76.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. ACUSAÇÃO DE ROUBO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é cliente da loja requerida e desde 27/02/24 gastou a importância de R$ 45.165,84 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente às compras de materiais para construção. Observou que no dia 30/11/24, a diretora da loja requerida expôs, em grupo de aplicativo de conversa, uma imagem do autor carregando latas de tintas, que foram devidamente pagas. Salientou que na mesma conversa, a funcionária o indagou se tinha pagado os referidos produtos. Frisou que, por ser pessoa idônea, tal situação evidenciou a violação dos direitos da personalidade, ensejando reparação moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 69859576).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma recursal consiste na ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a conduta da recorrida se enquadra perfeitamente nos requisitos caracterizadores do dano moral. Observou que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, reconhecido pelo juízo a quo, nos termos do art. 6°, inciso IV do CDC. Destacou que, a exposição de sua imagem em um grupo de WhatsApp questionando se havia pagado pelos produtos e o associando a “roubo”, representou uma clara imputação de fato ofensivo e difamatório, afetando diretamente sua honra e imagem. Observou que a conduta da recorrida foi gravíssima, pois a simples divulgação de questionamento já gera um juízo de desconfiança sobre sua idoneidade. Frisou que o dano moral, nesses casos, prescinde de prova concreta do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ofensiva e do nexo causal. Destacou que, segundo seus argumentos, é inaceitável que se permita a impunidade diante de uma acusação infundada de roubo, pois tal atitude comprometeu a sua hora e reputação. Ponderou que permitir que uma pessoa seja injustamente vinculada a um crime, sem a devida responsabilização, é abrir precedente para que tais práticas abusivas continuem a ocorrer. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedente o recurso com a reforma da sentença para condenar a empresa requerida no pagamento por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recorrente alegou que foi acusado de “roubo” em grupo de WhatsApp, e tal ofensa se espalhou pela comunidade, atingindo sua honra e imagem. Verifica-se da conversa anexada na inicial, bem como das informações contidas na contestação (ID 69859002 e ID 69859566, p.3) que o grupo apontado nos autos era da administração da requerida. Na conversa há o questionamento, por uma de suas diretoras, se os materiais carregados pelo autor na imagem (ID 69859002, p.1) haviam sido pagos ou se ele teria entregado o recibo de pagamento com autorização para retirada das compras. A partir daí, há uma conversa tentando elucidar quem foi o responsável pela entrega do material sem o devido comprovante. Verifica-se que é uma discussão de cunho administrativo. Não há nenhuma insinuação ou indicação direta de que o recorrente roubou tais materiais. Ademais, o autor não se desincumbiu de demonstrar que sua honra, imagem e dignidade tenha sido atingida perante a comunidade, em virtude da conversa apontada nos autos, conforme determinar o inciso I do art. 373 do CPC. Dano moral não configurado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.